Tribunal: TJBA
Processo: 8050464-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050464-37.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SERGIO RIBEIRO DIAS Advogado(s): GABRIEL DE CARVALHO PINTO (OAB:BA42032-A) AGRAVADO: AVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros (2) Advogado(s): MATHEUS FARIAS SANTOS (OAB:BA29241-A), JOSIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS (OAB:BA4491-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO QUE O REJEITOU, EM INCIDENTE PROPOSTO NO BOJO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO, SOB FUNDAMENTO DE NÃO EXAURIMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 50, DO CC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8050464-37.2024.8.05.0000; Recorrente: Sergio Ribeiro Dias; Recorridos: Vila Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e outros (2); ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator